Tribunal: TJSP
Processo: 2105279-77.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA – Ação de reparação por dano ambiental – Alegação da existência de danos ambientais decorrentes de passagens de águas poluídas em área onde se situa também o imóvel do autor – Insurgência contra decisão que indeferiu tutela de urgência para determinar que o Município corrija projeto de obra pública – Incerteza fática quanto à responsabilidade do escoamento irregular –

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA – Ação de reparação por dano ambiental – Alegação da existência de danos ambientais decorrentes de passagens de águas poluídas em área onde se situa também o imóvel do autor – Insurgência contra decisão que indeferiu tutela de urgência para determinar que o Município corrija projeto de obra pública – Incerteza fática quanto à responsabilidade do escoamento irregular – Impossibilidade de concessão da medida, que tem cunho satisfativo e irreversível – Ausência dos requisitos legais (artigo 300 do CPC) – Recurso não provido